Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ACORDO FIRMADO NO CURSO DO PROCESSO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO. MULTA PREVISTA NO ACORDO. INCLUSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

1. A cobrança de crédito pressupõe a existência de um título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, o que representa um requisito necessário para realizar qualquer execução.

2. Na hipótese, estando o feito executivo baseado em termo de confissão de dívida, na forma do artigo 784, inciso III, da norma adjetiva, as partes celebraram acordo estabelecendo prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, o que acarretou a suspensão do feito, na forma do artigo 922 do mesmo diploma.

3. Nas demandas executivas, a celebração de acordo pelas partes não enseja decisão homologatória, seja por ausência de previsão legal ou mesmo em razão da incompatibilidade deste provimento com a natureza do procedimento satisfativo.

4. Não existem fundamentos que justifiquem a pretensão de inclusão no crédito exequendo de multa por descumprimento estabelecida em instrumento particular não dotado de força executiva, seja porque este não foi objeto de homologação judicial ou mesmo porque ele sequer observa os mesmos requisitos formais do título original, na forma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.